Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000658-29.2020.8.11.0000 - – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE JACIARA/MT
AGRAVANTE : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO : LUIZ ANTONIO DA SILVA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1258-52.2011.811.0010, ajuizada por LUIZ ANTONIO DA SILVA determinou o cumprimento da obrigação de baixa de gravame do veículo do agravado, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.
Esclarece a Agravante a impossibilidade de cumprir a obrigação, já que a mesma estava condicionada ao ato de o Recorrido transferir o veículo no prazo de 30 dias para o seu nome, conforme pactuado no acordo firmado pelas partes, de modo que o Exequente não procedeu a transferência, impedindo a instituição financeira de baixar o gravame.
Aduz que o prazo de 40 dias para realização da baixa do gravame tem início quando o agravado cumprir com a sua parte da obrigação, qual seja, de comparecer ao Detran para emitir a via atualizado do documento CRV e encaminhar para o Agravante, conforme disposição expressa no acordo celebrado.
Assim requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar a condenação da agravante na obrigação de fazer, afastando-se a multa aplicada.
Sustenta que, uma vez não caracterizado o dolo da parte, também não se sustenta a imposição de multa tão elevada, de modo que se for mantida merece ser reduzida, posto que desproporcional e exacerbada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão singular para revogar a decisão recorrida ou alternativamente, a sua redução.
É o relatório.
D E C I D O
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
Ademais, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, a priori.
Entendeu o MM. Juiz que afigura-se por direito o pleito do exequente, uma vez que o acordo noticiado nos autos foi celebrado em 29/5/2015 e homologado em 6/6/2016, sendo que o agravado cumpriu com sua obrigação no pacto e está aguardando o cumprimento da obrigação da executada, de proceder a baixa do gravame do veículo, objeto da ação revisional (id no 30490033), cujo prazo avençado no acordo foi de 40 dias úteis após o pagamento do valor acordado, permanecendo a instituição financeira inerte.
Ademais, nota-se que mesmo proferida a decisão (id no 30493958) deferindo o pedido do exequente (id no 30493957) e fixando a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, o Agravante devidamente intimado, permaneceu inerte, conforme certidão (id no 30493958), levando o Exequente ingressar com outro petitório (id no 30493958) e o Juízo proferir a decisão recorrida, inclusive majorando a multa anteriormente fixada para R$1.000,00 (mil reais) – id no 30493958, de modo que, a priori, não vislumbro a excessiva onerosidade alegada.
Com efeito, necessário ressaltar que, qualquer impossibilidade no cumprimento do decisum pelo Agravante, cabe, inicialmente, ser apresentado ao juízo do feito para sua apreciação, entretanto, o mesmo achou por bem permanecer inerte.
Como é cediço, a multa em questão objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.
Outrossim, a respeito da multa cominatória, o art. 537, caput, do CPC enuncia que:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais. 2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial. 2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
Da mesma forma não há qualquer entrave ou prejuízo ao agravante quanto a multa, visto que só incide em face do não cumprimento da obrigação, bastando ao agravante dar cabo ao seu dever e nenhum prejuízo advirá.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que INDEFIRO a liminar pleiteada.
Outrossim, intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Comunique-se ao juízo do feito.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal